Tribunal: TJDFT
Processo: 0736150-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0736150-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEREIRA &amp; SILVA ADVOGADOS AGRAVADO: EVERSON JOSE DE SOUZA HOLANDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PEREIRA &amp; SILVA ADVOGADOS (credor) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo de origem que indeferiu o pedido de pesquisa Sisbajud, bem como o pedido para pesquisa de bens em nome da esposa do devedor. No documento juntado ao ID 78093323, o agravado peticiona, sem advogado, apresentando proposta de acordo e requer a intimação do agravante para manifestação. Decido. De acordo com o disposto no art. 103 do CPC, a parte será representada em juízo por advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, somente podendo postular em causa própria quando tiver habilitação legal. Havendo interesse da parte em celebrar acordo, poderá buscar a outra parte extrajudicialmente. Desentranhe-se o documento juntado ao ID 78093323. Publique-se. Brasília, 6 de novembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora